Tribunal: TJBA
Processo: 8082874-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082874-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIAGO CRUZ MAIA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GLP. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, III, 42, PARÁGRAFO ÚNICO, E 46 DO CDC. NULIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA (EARESP 676.608/RS). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA
DECLARAR A NULIDADE DA COBRANÇA DA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA" E A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES EM NOME DO APELANTE;
CONDENAR A APELADA, COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, A RESTITUIR AO APELANTE, TIAGO CRUZ MAIA, OS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A TÍTULO DA REFERIDA TAXA, DE FORMA SIMPLES PARA OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30 DE MARÇO DE 2021 E EM DOBRO PARA OS PAGAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2021, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O juízo sentenciante condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

No recurso, o apelante sustenta a abusividade da cobrança da taxa denominada “Prestação de Serviço de Medição Individualizada”, no valor mensal de R$ 3,00, argumentando que o custo da aferição integra o risco da atividade econômica da concessionária, não podendo ser transferido ao consumidor.

Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora, postulando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da taxa de medição individualizada de consumo de GLP sem anuência expressa do consumidor; (ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos e, em caso positivo, se na forma simples ou em dobro; e (iii) saber se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se o apelante no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a apelada como fornecedora (art. 3º do CDC), incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos dos arts. 6º, III, e 46 do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes serviços, sendo nulas as cláusulas contratuais que não tenham sido previamente apresentadas de modo a possibilitar seu conhecimento.

Embora juridicamente possível a cobrança por medição individualizada, sua exigibilidade pressupõe informação clara, adequada e prévia, bem como a demonstração de anuência específica do consumidor, não bastando a contratação firmada exclusivamente com o condomínio quando os efeitos econômicos recaem diretamente sobre cada unidade autônoma.

No caso concreto, não houve comprovação de que o apelante tenha sido previamente informado acerca da cobrança da taxa, tampouco de que tenha anuído expressamente com sua imposição, circunstância que evidencia violação aos princípios da transparência e da informação.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cobrança de taxa de leitura individualizada somente é válida quando assegurada a livre escolha do consumidor e demonstrada sua anuência expressa, sob pena de nulidade da cláusula contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.320/SP, consignou que “não se mostra abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, com liberdade na formação do preço”, exigindo-se, contudo, a observância da transparência e da equivalência material das prestações.

Reconhecida a nulidade da cobrança, impõe-se a declaração de inexistência do débito relativo à taxa de medição individualizada e a restituição dos valores indevidamente pagos.

Quanto à forma de restituição, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

O STJ, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, fixou entendimento no sentido de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, modulando os efeitos da decisão para alcançar os pagamentos realizados após 30 de março de 2021.

Assim, os valores pagos indevidamente até 30 de março de 2021 devem ser restituídos de forma simples, e aqueles pagos a partir de 31 de março de 2021, em dobro, acrescidos de correção monetária e juros de mora.No tocante aos danos

morais, a cobrança indevida de quantia módica, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou de outras repercussões relevantes, configura mero aborrecimento, não sendo apta a caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Precedentes desta Corte afastam a configuração de dano moral em hipóteses análogas, quando ausente demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade da cobrança da taxa de “Prestação de Serviço de Medição Individualizada” e a inexistência dos débitos correspondentes, condenando a apelada à restituição dos valores pagos, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: A cobrança de taxa de medição individualizada de GLP exige informação clara e anuência expressa do consumidor, sendo nula quando imposta sem observância dos arts. 6º, III, e 46 do CDC; a restituição do indébito é simples para valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para aqueles pagos após essa data, independentemente de prova de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do EAREsp 676.608/RS; a cobrança indevida de valor módico, desacompanhada de repercussão relevante, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 487, I.
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 15/08/2023.
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8082874-48.2024.8.05.0001
, originária da
4
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante TIAGO CRUZ MAIA e apelad
a
COMPANHIA ULTRAGAZ S/
A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII